Tribunal: TJSP
Processo: 1001062-68.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA CONDOMINIAL. Autor que requer o reconhecimento do excesso de execução relativo às rubricas cobradas a título de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios. Sentença de improcedência. Apelo do embargante. Preliminar de falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa. Argumentação atinente ao mérito da causa. Preliminares afastadas. Mérito.

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA CONDOMINIAL. Autor que requer o reconhecimento do excesso de execução relativo às rubricas cobradas a título de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios. Sentença de improcedência. Apelo do embargante. Preliminar de falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa. Argumentação atinente ao mérito da causa. Preliminares afastadas. Mérito. Condomínio que atribuiu à execução o valor da dívida principal, sem a inclusão de custas e despesas processuais, ou honorários advocatícios. Despacho inicial na execução que arbitrou honorários em 10% sobre o valor do débito, conforme previsão do art. 827, caput, do Código de Processo Civil. Contudo, exequente que não comprovou todos os valores incluídos sob a rubrica de custas e despesas processuais. Excesso de execução verificado. Restituição na forma dobrada indevida. Ausência de comprovação de inequívoca má-fé ou dolo do embargado. Requisitos necessários para a repetição do indébito em dobro. Precedentes. Recurso parcialmente provido.